Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-09.2014.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. REGULARIDADE DAS CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las, conforme art. 914 do CPC/1973, vigente na data da propositura da ação.
II – Havendo as contas sido julgadas de acordo com o prudente arbítrio do juiz, com base em perícia contábil conclusiva e que examinou todos os questionamentos das partes concluindo pela regularidade das contas, não se vislumbra razão para reformar a sentença nesse tópico.
III – Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser arbitradas por apreciação equitativa, conforme disposto no art. 85, §8o, do CPC.
IV – Os honorários advocatícios não podem ser arbitrados em patamar irrisório, o que se afigura aviltante e atentatório contra o exercício profissional, devendo ser majorados a patamar condizente com o trabalho desempenhado, em observância a justa remuneração do profissional.
V – Negou-se provimento à apelação da ré e deu-se provimento aos recursos dos advogados apelantes.